Tribunal: TJMT
Processo: 1028219-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028219-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.087.781-33 (APELADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO MANTIDA.
OMISSÃO INEXISTENTE. TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL
SERVE
COMO PARÂMETRO. RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência da ação revisional ajuizada por Maria Elena Rodrigues dos Santos. A sentença revisou contrato de refinanciamento n. 050610025461, reduzindo as taxas de juros remuneratórios aplicadas. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que a taxa média divulgada pelo Banco Central não deveria ser o único critério para a caracterização de prática abusiva e requer a manutenção das taxas contratadas.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao utilizar a taxa média do Banco Central como parâmetro para avaliar a abusividade dos juros remuneratórios; (
ii
) se os embargos declaratórios são o meio adequado para revisar o mérito da decisão.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O recurso de embargos de declaração tem o objetivo específico de sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão, conforme o art. 1.022 do CPC, e não serve para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado já analisou exaustivamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, comparando as taxas contratadas com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A abusividade foi constatada, uma vez que as taxas contratadas superavam em até cinco vezes a média de mercado.

5. A jurisprudência consolidada no STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, afirma que a taxa média de mercado pode ser utilizada como parâmetro para verificar a abusividade, sem, no entanto, possuir caráter limitador. Juros remuneratórios fixados em patamar excessivamente superior à média de mercado caracterizam abusividade.

6. Não há omissão a ser suprida, uma vez que todas as questões essenciais foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, proporcionando integral compreensão do decidido.

7. O inconformismo do embargante com o teor da decisão não pode ser corrigido via embargos de declaração, que não são meio
hábil
para modificar o mérito da decisão.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. A utilização da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central como parâmetro para avaliar a abusividade de taxas contratadas é válida, desde que a desvantagem exagerada ao consumidor fique cabalmente demonstrada.

2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; CC/2002,
arts
. 591 e 406; CDC, art. 51, § 1o.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
,
contra o acórdão que
negou

provimento ao
seu
recurso
de apelação, interposto
em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
embargada,
Maria Elena Rodrigues dos Santos
,
que revisou o contrato
de refinanciamento n. 050610025461
,

celebrado entre as partes.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Sustenta
inapropriada
a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

Diz que deve ser mantido o percentual dos juros remuneratórios contratados.

P
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

Sem c
ontrarrazões
. Apesar de intimada a embargada deixou transcorrer o prazo sem manifestar (certidão de
id
243531171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pelo acolhimento do recurso para sanar o vício indicado.

Sustenta inapropriada
a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

Diz que deve ser mantido o percentual dos juros remuneratórios contratados.

Pondera que
a taxa de juros remuneratórios divulgada mensalmente pelo Banco Central não tem força de lei, capaz de modificar a taxa pactuada entre as partes.

Pois bem.

Observa-se que os
embargos
s
e fundam
em
puro inconformismo.

Com efeito, a sentença singular reconheceu a
abusividade dos

percentuais das taxas de juros remuneratórios
incidentes nos
contrato
s de

n. 050610023438
e n.
050610025461
.

Inconformado, interpôs o agravante recurso de apelação para discutir a inexistência de exorbitância nos juros remuneratórios, sob argumento de que
inapropriada
a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

O acórdão embargado apurou que os juros remuneratórios incidentes em ambos os contratos realmente encontram-se muito acima da taxa média de mercado, mantendo a limitação dos juros determinada na sentença.

Com efeito, o
contrato
de
n. 050610023438, celebrado em 27/08/2021,
fixou a
taxa de juros remuneratórios
em
18% ao mês,
enquanto a taxa média
para o período contratado: agosto/2021, era de 5,01% ao mês.

Portanto, a taxa contratada foi de quase
4 (
quatro
)
vezes a média de mercado.

Já
n
o contrato de
refinanciamento
de
n. 050610025461, ajustado em 10/01/2022, foi firmada a taxa de juros remuneratórios de 20,40% ao mês.
E a
taxa média de mercado
,
para as operações de crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas, em janeiro/2022, era de 3,74% ao mês
.

Assim, os juros contratados, supera em mais de 5 (cinco) vezes a média de mercado.

Sabe-se que embora não possua caráter limitador, a taxa média de juros praticados no mercado nas operações financeiras, divulgada pelo Banco Central, serve de parâmetro na apuração da abusividade.

Em situações como no caso dos autos, em que os juros remuneratórios contratados superam excessivamente a média de mercado, não há como não reconhecer a abusividade.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Reafirma-se, a
taxa média divulgada pelo Bacen serve tão somente para direcionar, servir de parâmetro.

Desta feita, inexiste a alegada omissão, uma vez que a matéria foi exaustivamente analisada.

Vê-se que
através dos presentes embargos objetiva
o embargante
modificar o acórdão e restabelecer o percentual dos juros remuneratórios, na forma contratada.

No entanto,
os argumentos destes declaratórios são os mesmos já esgotados, no recurso de apelação.

V
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O
inconformismo
do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024